Tribunal: CARF
Processo: 13873.001212/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13873.001212/2008-42
ACÓRDÃO
2002-009.169 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAKORTE TRANSPORTES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA
CARF No 2.
Por força da Súmula CARF no 2, o CARF não possui competência para
apreciar alegações de inconstitucionalidade de normas.
SAT. ENQUADRAMENTO. ALÍQUOTA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ÔNUS
DA PROVA.
Compete ao contribuinte comprovar a atividade preponderante através de
documentos comprobatórios aptos a tal fim.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação
entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os
§§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida
com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer as matérias em que alegada
inconstitucionalidade, e na parte conhecida dar parcial provimento para determinar o recálculo da
multa de acordo com o teor da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.169 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.001212/2008-42
2
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se, em conformidade com o Relatório Fiscal (fls. 27 a 31), de crédito lançado
referente às contribuições patronais destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre as
remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais, apuradas através das folhas
de pagamento e escrituração contábil, que restou representado pelo AI DEBCAD no 37.184.206-9.
Apresentada impugnação, a DRJ ao apreciá-la, assim decidiu:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O conceito de salário-de-contribuição previsto no art. 28, I, da Lei 8.212/1991 não
se confunde com o conceito de salário da legislação trabalhista.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA.
A revogação da Lei Complementar no 84/1996 pela Lei no 9.876/1999 se deu em
conformidade com a Emenda Constitucional no 20/1998.
SAT. ENQUADRAMENTO.
A contribuição da empresa destinada ao financiamento dos beneficias concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde a aplicação de percentuais incidentes sobre o
total da remuneração paga, devida ou creditada, no decorrer do mês, aos
segurados empregados, de acordo com a atividade preponderante da empresa
em cada mês.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
São devidos os juros e a multa moratória sobre as contribuições arrecadadas em
atraso, na forma dos art. 34 e 35 da Lei 8.212/91, vigente à época dos fatos
geradores.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.169 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.001212/2008-42
3
ARGÜIÇÃO DE 1NCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
MULTA DE MORA. RETROATIVIDADE DE NORMA BENIGNA.
O cálculo para aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte deverá ser
efetuado na data da quitação do débito, comparando-se a legislação vigente à
época da infração com os termos da Lei n°11.941/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não satisfeito, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em que alega o
seguinte:
a) Inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre verbas não
caracterizadas como salário em afronta ao art. 195 da Constituição Federal;
b) Inconstitucionalidade do aumento da alíquota de 15% para 20 % pelo fato de ter
sido realizado por meio de lei ordinária e não por lei complementar;
c) Arbitrariedade quanto ao enquadramento da contribuinte no SAT com a
alíquota de 3%;
d) Inconstitucionalidade da taxa Selic para apuração de juros moratórios em
débitos tributários;
e) Direito a relevação da multa aplicada como forma de prestigiar a boa-fé.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Conhecimento.
O recurso é tempestivo
De início cumpre analisar as matérias alegadas e se seriam passíveis de
conhecimento.
O recorrente, quanto à matéria de fundo, sustenta a inconstitucionalidade de:
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.169 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.001212/2008-42
4
a) contribuição previdenciária sobre verbas não caracterizadas como salário em
afronta ao art. 195 da Constituição Federal;
b) aumento da alíquota de 15% para 20 % pelo fato de ter sido realizado por meio
de lei ordinária e não por lei complementar; e
c) de aplicação da taxa Selic para apuração de juros moratórios em débitos
tributários.
Assim, com fundamento na Súmula CARF no 2, deixo de conhecer das alegações de
inconstitucionalidades aventadas no recurso, acima elencadas.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Quanto as demais matérias, verificado que os argumentos apresentados no recurso
voluntário são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a
decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF,
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos
que a seguir destaco.
Em relação ao enquadramento do sujeito passivo para definição da alíquota SAT, de
registrar que a manifestação sobre tal ponto restringe-se a apenas um parágrafo. A decisão
recorrida aborda o assunto da seguinte forma:
14. Com efeito, a interessada em nenhum momento demonstra que o
enquadramento realizado pelo Auditor-Fiscal nas competências dos fatos
geradores não foi correto, não havendo como se aplicar retroativamente alíquota
menor em virtude de alteração posterior de atividade preponderante, nos termos
do art. 144, do CTN, in verbis:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.
Retroatividade Benigna – Recálculo da Multa
Neste ponto, deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da
MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
De acordo com entendimento pacificado perante este conselho, é consenso que a
apuração da multa a ser aplicada deve ser comparada para que haja a incidência da legislação
mais benéfica ao contribuinte. Eis posicionamento da 2a Turma do Conselho Superior de Recursos
Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.169 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.001212/2008-42
5
PRESSUPOSTOS RECURSAIS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO IDENTIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO Considerando a ausência de abordagem,
no acórdão paradigma, quanto à matéria objeto da controvérsia sobre a qual se
pretende o reexame, resta inviável a identificação da divergência jurisprudencial
suscitada, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a
multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
(Acórdão no 9202-009.753 – CSRF / 2a Turma, julgado em 24/08/2021).
Assim, deve ser realizada comparação entre a multa por descumprimento de
obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que
seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, deixando de
conhecer as matérias em que alegada inconstitucionalidade, e na parte conhecida dar parcial
provimento para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna,
comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 297
DF CARF MF
Original